Tribunal: TJDFT
Processo: 0723936-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723936-04.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO MITRANO PERAZZINI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA E ILIQUIDEZ DO TÍTULO. PRELIMINARES REJEITADAS. ENCARGOS ABUSIVOS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, proposta por instituição financeira, visando à cobrança de débito no valor de R$ 483.838,43 (quatrocentos e oitenta e três mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos). 2. A parte ré alegou cerceamento de defesa, ausência de liquidez e exigibilidade do título, abusividade nos encargos e excesso de execução. A sentença rejeitou as preliminares, reconheceu a regularidade do título e dos encargos e julgou improcedentes os embargos monitórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se o título executivo apresentado é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade; (iii) saber se há abusividade nos encargos contratados, especialmente quanto aos juros remuneratórios; (iv) saber se a incidência de correção monetária e juros de mora antes da citação configura excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, foi legítimo diante da suficiência do acervo documental. Inexistência de necessidade de produção de prova pericial. 5. A cédula de crédito bancário, acompanhada das memórias de cálculo e extratos, é título executivo extrajudicial apto à propositura de ação monitória, conforme o art. 784, I, do CPC e a Lei no 10.931/2004. 6. Ausência de comprovação de abusividade nos encargos. Os juros pactuados encontram-se dentro da média de mercado. Incidência do entendimento consolidado no STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmulas 247 e 539). 7. Não se verifica excesso de execução. Sendo a dívida líquida e com data certa para pagamento, os juros moratórios incidem automaticamente a partir do vencimento, conforme art. 397 do CC/2002 e entendimento do Enunciado 428 da V Jornada de Direito Civil. 8. A menção a encargos na sentença não configura julgamento ultra petita, pois se insere na fundamentação da improcedência dos embargos monitórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide é admissível quando o acervo probatório é suficiente, não configurando cerceamento de defesa. 2. A cédula de crédito bancário acompanhada de documentos comprobatórios é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade para fins de ação monitória. 3. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade em contratos bancários. 4. Em dívidas líquidas e com vencimento certo, os juros de mora incidem automaticamente a partir da data do vencimento.” O recorrente aponta violação aos artigos 369 e 370, ambos do CPC, sustentando que o indeferimento da produção de prova pericial ensejou cerceamento de defesa. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JONATHAN FLORINDO, OAB/SP 363.308. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: O juízo a quo entendeu, com base em tais documentos, que as alegações de abusividade não demandavam conhecimento técnico especializado, notadamente por se tratar de matéria repetidamente enfrentada pelos tribunais em sede de revisão de contratos bancários. Como é sabido, a simples discordância com os termos pactuados ou a alegação genérica de juros excessivos não torna obrigatória a realização de perícia, especialmente quando não há elementos concretos que afastem a verossimilhança dos documentos apresentados. (ID 73246200). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017